Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. NORMA DE CARÁTER OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar se, na primeira fase da dosimetria, a fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social é idônea; (ii) saber se a fração de aumento da pena utilizada para a fixação da pena-base é adequada; e (iii) examinar a incidência, no caso concreto, da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo delito enquanto o agente estava em cumprimento de pena por crime anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais, não caracterizando bis in idem.
4. Em relação ao critério de exasperação da pena-base, correta e razoável a adoção da fração de aumento de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, o qual é plenamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT. Registre-se, ainda, que não há direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração.
5. A norma prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo e incide se comprovado o envolvimento de menor, não importando sob qual pretexto. Precedentes do STJ e TJDFT.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e 40, incisos III e VI; Código Penal, artigo 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 760.794/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018; TJDFT, Acórdão 1989875, 0738191-64.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; Acórdão 1956656, 0750713-60.2023.8.07.0001, Relator(a): JESUINO RISSATO, Relator(a) Designado(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 16/01/2025.